Tribunal: TJSP
Processo: 2009227-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2009227-19.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes DENISE FLORESTE DE AZEVEDO e
TADEU NUNES DE FRIAS, é agravado RESIDENCIAL PIAZZA GIARDINO
EMPREENDIMENTO SPE LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2009227-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9455
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO INTERNO N.o 2009227-19.2019.8.26.0000/50001
AGRAVANTES: DENISE FLORESTE DE AZEVEDO; TADEU NUNES DE FRIAS
AGRAVADO: RESIDENCIAL PIAZZA GIARDINHO EMPREENDIMENTO SPE
LTDA.
INTERESSADOS:
CI
BRASIL
CONSULT
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME; WILLY BEÇAK; MARIA LUIZA BEÇAK
Voto no 9455
AGRAVO
INTERNO
CÍVEL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. Pleito formulado no bojo das razões
recursais. Indeferimento. Recorrentes que não
trouxeram nenhum documento para comprovar
a alteração da situação econômico-financeira.
Manutenção da decisão que determinou o
recolhimento
do
preparo,
sob
pena
de
deserção. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno cível contra
decisão de fls. 09/10, objeto de embargos de declaração rejeitados, que
INDEFERIU o requerimento de gratuidade processual formulado pelas ora
agravantes, no bojo do agravo de instrumento.
Irresignadas, os recorrentes afirmam que
restou demonstrada a absoluta impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, em razão da dificuldade financeira enfrentada,
bem como pelos fatos que propiciaram linchamento moral de ambos.
Asseveram que, conforme orientação do
C. Superior Tribunal de Justiça, os benefícios da assistência judiciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2009227-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9455
3
gratuita devem ser concedidos com base na afirmação da própria parte
interessada, impondo à parte contrária comprovar que tal alegação é
inverídica.
É o relatório do necessário.
1. O recurso não comporta provimento.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, estabelece a assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, hipótese esta confirmada pela
agravante.
O benefício da assistência judiciária, em
princípio, é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do
termo. Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às
pessoas físicas, comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não
podem prover as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
A legislação que rege a matéria (Lei no
1.060/50 e artigos 98/102 do Novo Código de Processo Civil) esclarece que
a assistência tem por propósito atender aos necessitados e presume como
verdadeira a simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural (art. 99, § 3o, NCPC).
Observa-se, contudo, que mencionada
afirmação inaugura uma presunção relativa, que poderá ser desconstituída
a qualquer momento do processo mediante prova em contrário, seja ela
trazida pela parte adversa ou constatada de ofício pelo julgador a partir
dos elementos carreados aos autos.
A declaração de pobreza, por si só, não
constitui fundamento suficiente para autorizar a concessão do benefício da
justiça gratuita. Ela garante ao interessado apenas uma presunção relativa
de veracidade da informação, que deverá se coadunar com os demais
elementos dos autos.
Quanto aos pedidos formulados pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2009227-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9455
4
pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, não há sequer previsão de
presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência, de modo
que sempre deverá comprovar a imprescindibilidade do benefício para o
seu exercício de livre acesso à justiça.
Cabe ao magistrado, outrossim, o controle
acerca da veracidade desta assertiva, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem
por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem pagar as
custas do processo.
3. Do exame dos autos, verifica-se que a
ação principal foi julgada parcialmente procedente para condenar as rés
Denise Floreste de Azevedo e CI Brasil Consult Incorporações e
Empreendimentos Ltda ME ao pagamento de R$ 3.482.081,20. Na mesma
oportunidade, o MM. Juiz de Direito indeferiu aos réus, ora embargantes, o
benefício da assistência judiciaria gratuita, sob o argumento de que a tese
de pobreza era incompatível com o desvio milionário por eles praticados.
Em
ato
subsequente,
os
requeridos
interpuseram recurso de apelação, sendo o julgamento convertido em
diligência para conceder aos apelantes prazo para recolhimento do
preparo recursal, tendo em vista que a matéria concernente à gratuidade
não fora devolvida (fls. 1.659).
Entretanto,
os
apelantes
deixaram
transcorrer in albis o prazo para cumprimento da determinação judicial,
razão pela qual esta C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
acórdão da lavra do ilustre Desembargador Carlos Dias Motta,
reconheceu a deserção e, por conseguinte, não conheceu do recurso de
apelação.
Em fase de cumprimento de sentença, os
executados, ora embargantes, interpuseram agravo de instrumento
pleiteando, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência
judiciaria gratuita, sob o argumento de não possuírem disponibilidade
financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
da própria subsistência.
Não se olvida que a assistência judiciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2009227-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9455
5
gratuita pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sendo
que, no caso de indeferimento da benesse, somente a modificação da
situação financeira autoriza a reanálise do pleito.
Contudo, os recorrentes não lograram êxito
em demonstrar alteração do quadro econômico-financeiro. Em outras
palavras, não juntaram qualquer documento para a autorizar a reanálise
do pleito.
Importante ressaltar que a alegação de
existência de ações contra si, em razão dos desvios milionários praticados
pelos mesmos, não é argumento capaz de autorizar a concessão de
justiça gratuita.
Desta feita, como os recorrentes não
trouxeram nenhum documento a comprovar a alteração de sua situação
financeira, mantenho a decisão que determinou o recolhimento do
preparo recursal, sob pena de deserção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR